Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-23.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003382-23.2019.8.14.0049

APELANTE: JEFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e porte ilegal de arma de fogo. Prescrição da pretensão punitiva. Declaração de ofício. Extinção da punibilidade.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Jeferson Augusto Santos do Nascimento contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará que o condenou à pena total de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa alegou ausência de dolo específico quanto ao crime de receptação e inexistência de provas quanto ao porte ilegal de arma de fogo. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da condenação.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dolo específico e provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados ao recorrente; e (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III.
razões de decidir

3.

A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme previsão legal e entendimento consolidado.

4.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, as penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (receptação) e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (porte de arma de fogo) prescrevem no prazo de 04 (quatro) anos.

5.

No caso, transcorreu mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia (23/05/2019) e a prolação da sentença condenatória (02/06/2023), configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso prejudicado. De ofício, extinta a punibilidade do recorrente em razão da prescrição.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2.

Transcorrido o prazo prescricional entre marcos interruptivos previstos em lei, extingue-se a punibilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, V; CP, art. 110, § 1º; Lei nº 10.826/03, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em prejudicar o recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição e julgar extinta a punibilidade do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JEFERSON AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), à pena total de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. nº 68804582), a defesa do apelante sustentou a ausência de dolo específico quanto ao crime de receptação, aduzindo que o recorrente não tinha ciência de que a arma era produto de crime, bem como a inexistência de elementos para comprovação do delito de porte ilegal de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. nº 68804600), pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que as provas produzidas são suficientes para demonstrar a prática dos delitos imputados ao recorrente.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a integridade da decisão condenatória e reiterando a regularidade da aplicação da pena.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a prescrição arguida.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte de arma de fogo, as

quais prescrevem em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia
(
23/05/2019
)
e a sentença condenatória (02/06/2023).

Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o recurso
e, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 16/12/2024